Tribunal: STF
Processo: ARE 1334054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EX-VEREADORES MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONISTAS DA ANTIGA 'CARTEIRA PARLAMENTAR'. EXTINÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O IPERN, POR MEIO DA LEI ESTADUAL Nº 6.493/93. PENSÕES QUE DEVEM SER REAJUSTADAS COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25; 37, incisos X e XIII; 40, caput e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sobre a matéria, é entendimento pacífico desta Corte que reajuste de benefício previdenciário configura relação de trato sucessivo, eis que se renova mês a mês, sempre que o benefício é pago em valor a menor. Logo, encontram-se prescritas apenas as parcelas atinentes aos 5 anos que antecedem o ajuizamento desta ação, consoante os Enunciados nº 443 da Súmula do STF e nº 85 da Súmula do STJ.



    Afasta-se a prescrição do fundo de direito.



    Esta Corte consolidou entendimento de que os autores, na condição de ex-vereadores municipais, anteriormente submetidos ao regime previdenciário especial da antiga 'Carteira Parlamentar', regida pela Lei Estadual nº 4.851/79, passaram, com o advento da Lei nº 6.493/93, a ser regidos pela autarquia apelante, ou seja, passaram a estar vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte – IPERN e, posteriormente, as regras da LCE nº 308/2005, tendo direito a reajustar seus benefícios em conformidade com os parâmetros e índices do Regime Geral da Previdência Social -RGPS, conforme os demais pensionistas estaduais.



    Com a extinção da antiga 'Carteira Parlamentar' pela Lei nº 6.493/93, além de ficar resguardado o direito adquirido pela legislação anterior aos recorridos, nos moldes do art. 2º, restou estabelecido, em seu art. 3º, que 'o Vereador que tiver a qualidade de segurado junto à Carteira de Previdência passa a integrar o quadro de pensionistas do Estado, sob a responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPE)'.



    Por força de referida lei revogadora, é inquestionável que a responsabilidade pelo pagamento das pensões dos ex-vereadores é do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte -IPERN, de modo que os reajustes de suas pensões deve obedecer ao regime geral aplicado aos demais pensionistas do Estado.



    Dispõe o art. 57, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 308/2005:



    (...)



    Da mesma forma, os artigos 52, § 1º e 65, § 1º da mencionada legislação, preveem que o reajuste dos benefícios previdenciários ali dispostos, quais sejam, de salário-família e de auxílio-reclusão, se dê com base nos índices do RGPS.



    Os dispositivos estão em plena consonância com o texto constitucional, cujo art. 40, § 8º, com redação dada pela EC nº 41/2003, é expresso ao assegurar, aos beneficiários do sistema previdenciário, 'o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei'. De fato, trata-se do princípio da preservação do valor real, que em nada se confunde com majoração do valor real, sendo sua simples preservação pelo mecanismos de reajuste que reflitam o acréscimo inflacionário, mera reposição de perdas.



    Irretocável, pois, a sentença especialmente por não ser admissível que os apelados permaneçam sem reajustamento ad infinitum." 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente